Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708645-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACIR RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ELIANE XAVIER DOS SANTOS, RALFE TEIXEIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Acir Rodrigues de Sousa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039503-68.2014.8.07.0001, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos. O Juízo de origem comunicou que foi proferida sentença nos autos de origem, em razão do cumprimento integral da obrigação. O Agravante, intimado, defende a necessidade de julgamento do presente Agravo de Instrumento – Id. 25478805. No entanto, razão não lhe assiste, pois a prolação de sentença extintiva do processo pelo integral cumprimento da obrigação acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Eventuais questões pendentes devem ser objeto do recurso próprio (apelação). Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora